Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0737866-78.2023.8.07.0016 RECORRENTE: CAIXA BENEF DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63960699, admitiu o recurso extraordinário interposto pela CAIXA BENIFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CABE. O Supremo Tribunal Federal (ID 65879464) devolveu os autos à origem, fazendo constar o seguinte: (...) Verifica-se que parte da controvérsia alegada no recurso extraordinário é abrangida pelo Tema 1177 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.338.750-RG. (...) Entretanto, constata-se que a decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que está pendente o julgamento de novos embargos de declaração opostos, onde se analisará eventuais limitações a modulação dos efeitos do acórdão proferido, em relação as ações propostas anteriormente ao julgamento do paradigma, bem como ao alcance dessa orientação ao Distrito Federal. Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para sobrestamento, em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o desfecho do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019